Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-12.2022.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002119-12.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JONATAN JARDEL CARDIAS GOMES - CPF: 048.499.381-08 (APELANTE), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS – VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. – CONTRATO FIRMADO POR CANAL DIGITAL. – JUROS REMUNERATÓRIOS. – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PREVISTA NO CONTRATO. – TEMA 234 DO STJ – TAXA FIXADA EM CONTRATO DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva.

2. Sendo apresentadas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é a instituição financeira, a constituição de título executivo mostra-se legal.

3. “
[...]
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado [...]
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008).

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JONATAN JARDEL CARDIAS GOMES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA

nº
1002119-12.2022.8.11.0050
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, julgou procedente a ação e improcedentes os embargos nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos monitórios aviados, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da pretensão monitória para
CONVERTER
o mandado inicial em mandado executivo, devendo o requerido pagar à parte autora o valor de R$ 43.926,40 (quarenta e três mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), montante sobre o qual deverão incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

O feito deve prosseguir na forma prevista do artigo 701, § 2°, do CPC (cumprimento de sentença por quantia certa).

Condeno a parte requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor do débito.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o contrato não informa a taxa anual de juros, e tampouco o regime de capitalização adotado [...]
”;

2)
“
[...]não consta nos autos nenhuma evidência de que, no ato da contratação dos créditos, a instituição financeira tenha informado ao recorrente o fato de que os juros seriam capitalizados em qualquer periodicidade ou regime de capitalização [...]”
;

3)
“
[...]não houve a devida atenção ao dever de informação da instituição financeira, contrariando as normas do direito bancário [...]
”; e

4)
“
[...]reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a descaracterização da mora se faz necessária, uma vez que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida, além de condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões Recursais (ID. 213555471) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que deu provimento à ação monitória e julgou improcedente seus embargos.

Alega a parte Apelante que haveria abusividade nos encargos cobrados pela instituição financeira, conforme demonstrado em laudo técnico apresentado com os embargos.

A instituição financeira apelada, por sua vez, defende a regularidade dos encargos cobrados, frisando que os juros remuneratórios cobrados se encontram dentro da média estabelecida pelo BACEN, inexistindo, assim, abusividade.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nota-se dos autos que o Banco, ora Apelado, aviou petitório esclarecendo que foi concedido diretamente na conta corrente do réu a liberação e utilização do crédito, estando essa movimentação financeira expressamente demonstrada nos documentos colacionados aos autos (ID.s 199333786, 199333787 e 199333788).

Desse modo, considerando a ausência do título executivo (contrato de empréstimo) é que a ação fora proposta como monitória, a qual tem por escopo a busca pelo pagamento de quantia com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, e será reconhecida ou não a validade da dívida, por meio das provas colacionadas aos autos.

Na hipótese, resta demonstrada a existência da dívida, considerando que o Apelado possuía relação contratual com a instituição bancária, a qual restou comprovada pelos extratos bancários realizados via autoatendimento, e evolução/amortização do débito, os quais demonstram a contratação de serviços entre as partes, uma vez que, consta na movimentação financeira a concessão do empréstimo cuja origem de emissão está na titularidade do banco.

A propósito: (grifamos)

AÇÃO MONITÓRIA – DÉBITO ADVINDO DE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – EMBARGOS ACOLHIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÓPIA DO EXTRATO – DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR O FEITO – SÚMULA 247/STJ – EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALECIMENTO DO TITULAR DA CONTA – MOVIMENTAÇÃO MANTIDA PELO PROCURADOR – DUPLICIDADE DE AÇÕES – INEXISTÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da Súmula 247 do STJ.
Outrossim, na hipótese dos autos, os extratos de utilização do cartão de crédito também demonstram, sem sombra de dúvida, a utilização do serviço, seja pelo de cujus ou por seu procurador. No caso, existindo débitos gerados pelo procurador do de cujus na conta corrente, esta não pode ser encerrada pela instituição financeira, cabendo ao espólio arcar com o ônus. Havendo demandas com partes, objeto e causa de pedir completamente distintos, não há que se falar em duplicidade de ações. (TJMT, Ap 2084/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 25/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – ação MONITÓRIA – sentença DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, PORQUE NÃO EMENDADA COM O CONTRATO ESCRITO – IRRESIGNAÇÃO DA COOPERATIVA AUTORA – OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA – MODALIDADE EM QUE OS TERMOS DO CONTRATO SÃO INFORMADOS AO CLIENTE POR MEIO DIGITAL NO ATO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDAS DIGITALMENTE E DAS CLÁUSULAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA, ADEMAIS, DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES EM QUE HOUVE A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DAS FICHAS GRÁFICAS DAS OPERAÇÕES INDICANDO, INCLUSIVE, A LIQUIDAÇÃO DE ALGUMAS PARCELAS, ALÉM DOS CÁLCULOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0002863-10.2020.8.16.0097 - Ivaiporã - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 28.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00028631020208160097 Ivaiporã 0002863-10.2020.8.16.0097 (Acórdão), Relator: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Em relação à tese de que o contrato apresentado e as cláusulas gerais não contém a assinatura do Apelante, entendo que deve ser mantida a sua validade, visto que firmado que firmado por sistema digital. Nesse sentido, transcrevo abaixo julgados deste tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM CONTA CORRENTE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS CONTRATOS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO COM UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – EXTRATOS BANCÁRIOS – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de crédito/empréstimo pessoal podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel. Trata-se de “contrato eletrônico” em que o correntista utiliza sua senha pessoal em um caixa de autoatendimento para obter o crédito, que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente. Nesta hipótese, os extratos bancários são justamente os documentos hábeis para comprovar o débito. Diante da comprovação da origem da dívida por meio dos extratos bancários, os quais demonstram a disponibilização dos empréstimos pessoais na conta bancária do autor e utilização por este de tais valores, há de ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança.-(TJ-MT 10486067220198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – GRATUIDADE CONCEDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO – VIA “MOBILE BANK” – CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – LIMITE – CRÉDITO PESSOAL DISPONIBILIZADO EM CONTA – APRESENTADOS OS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – PEDIDO DE REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

2. A ação monitória, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

3. A concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento), mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”.

4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

(N.U 1001059-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 25/05/2024)

No tocante à alegação de capitalização abusiva dos juros, entendo que a tese não merece prosperar, visto que há expressa previsão no contrato de que a capitalização dos encargos remuneratórios seria mensal.

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Nesse sentido, transcrevo julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – AFASTADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS INCIDENTES NO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2. É da própria natureza das modalidades de crédito rotativo a ocorrência de capitalização mensal de juros, já que sobre o saldo devedor incidem juros contados no período, que a ele incorporados formam base de cálculo para nova incidência de juros no período seguinte, representando a pactuação sobre capitalização mensal de juros.

3. Ademais, a possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com refinanciamento do valor remanescente, e utilização do mesmo limite disponibilizado pela instituição financeira, dão os contornos das operações de crédito rotativo, que encerram a contagem de juros sobre juros.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, será válida a cláusula que estipula a comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e não ultrapasse “a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC” (REsp 1058114/RS e Súmula 472 do STJ).

5. Todavia, no caso dos autos, não houve cobrança da comissão de permanência, tão somente de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento), consoante se verifica das faturas acostadas ao caderno processual eletrônico.

(N.U 1011898-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Além disso, é pertinente mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 234, no qual se estabeleceu que: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Por fim, quanto ao pedido de inversão da sucumbência, não havendo reparos a ser realizado no decisum hostilizado, a condenação às verbas sucumbenciais deve permanecer inalterada.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024